Tribunal: TJDFT
Processo: 0705018-28.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0705018-28.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS AUGUSTO OLIVEIRA SENA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Intime-se o autor/apelante para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre a preliminar de impugnação à justiça gratuita suscitada em contrarrazões (ID 67242413) (CPC 10). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator